Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DA PRIMEIRA APELANTE. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INCABÍVEL.
1. Havendo apresentação de duas peças recursais, deve ser conhecida aquela oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa.
2. Diante de os elementos probatórios, mormente os depoimentos das testemunhas e da vítima, evidenciarem que não houve violação de domicílio ou condução coercitiva de uma das rés à delegacia, não há falar em ilicitude da prova originária ou por derivação.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. Comprovado que o crime de roubo majorado foi praticado por meio de violência imprópria, com uso de sedativo, ação delitiva vulgarmente conhecida como “boa noite Cinderela”, praticado em concurso de pessoas, revela-se inviável a desclassificação para o crime de furto.
7. Apelações conhecidas e desprovidas.